Tribunal: TJSP
Processo: 1004688-67.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção do ponto contraditório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004688-67.2014.8.26.0011; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Existência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição na decisão embargada, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, para complementação do ponto contraditório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.